Tribunal: STF
Processo: RE 1306263
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 1):
    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. Lei municipal nº 6.374, de 25 de junho de 2018, que dispõe “sobre a cobrança de diária de permanência por parte da rede hospitalar privada do Município”. Vício formal na usurpação de competência concorrente da União com os Estados e o Distrito Federal, para legislar sobre produção e consumo e direito do consumidor, (CF/88, artigos 24, V e VIII, e 170). Ofensa aos artigos 6º, 7º, 74, V e VIII, 215 e 358, I, da Constituição estadual. Procedência do pleito declaratório de inconstitucionalidade. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, V e VIII e 170, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei trata de interesse local, adotando medidas de proteção ao consumidor. Não havendo, portanto, usurpação de competência privativa legislativa da União. 
    Alega-se que tampouco se deu ofensa à livre iniciativa, visto que o legislador municipal apenas regulamentou atividade específica, não havendo que se falar em qualquer abusividade.
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 23).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Eis o teor da Lei 6.374, de 25 de junho de 2018, do Município do Rio de Janeiro, que foi objeto da impugnação no Tribunal local: 
    Art. 1º Os estabelecimentos da rede hospitalar privada do Município deverão cobrar pela diária de permanência em suas acomodações de acordo com as seguintes regras tarifárias: 
    I – tarifa dia: horário de início da diária a partir das oito horas e término até às oito horas do dia seguinte; 
    II – tarifa meio-dia: horário de início da diária a partir das doze horas e término até às doze horas do dia seguinte; 
    III – tarifa noite: horário de início da diária a partir das dezoito horas e término até às dezoito horas do dia seguinte. 
    § 1° Para os fins desta Lei são definidos equipamentos de saúde integrantes da rede hospitalar privada do Município os hospitais, as casas de saúde e de repouso, as clínicas e similares.
     § 2° Nos períodos de alta demanda por internações, os horários fixados para saída de pacientes e acompanhantes poderão ser antecipados em até duas horas, desde que sejam previamente estabelecidos no ato da internação. 
    Art. 2º Os estabelecimentos da rede hospitalar privada no Município, de que trata o caput do art. 1º e seu § 1°, poderão cobrar por horas excedentes até o período limite de seis horas, findo o qual passará a ser contado como uma nova diária. Parágrafo único. É facultada, aos estabelecimentos da rede hospitalar privada no Município, a cobrança da alimentação pertinente ao acompanhante de paciente. 
    Art. 3º Os estabelecimentos da rede hospitalar privada no Município, de que trata o “caput” do art. 1º e seu § 1°, terão prazo máximo d e cento e vinte dias para se adequarem aos termos da presente Lei, a partir de sua vigência.
     Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
    A questão dos autos cinge-se à distribuição de competências entre os diversos entes federativos para legislarem sobre as matérias especificadas pela Constituição. A repartição de competências é característica fundamental em um Estado federado para que seja protegida a autonomia de cada um dos seus membros e, por conseguinte, a convivência harmônica entre todas as esferas, com o fito de evitar a secessão. Nesta perspectiva, esta distribuição pode se dar em sentido horizontal ou vertical, levando em conta a predominância dos interesses envolvidos. 
    Repartir competências compreende compatibilizar interesses para reforçar o federalismo em uma dimensão realmente cooperativa e difusa, rechaçando-se a centralização em um ou outro ente e corroborando para que o funcionamento harmônico das competências legislativas e executivas otimizem os fundamentos (art. 1º) e objetivos (art. 3º) da Constituição da República. 
    Ao construir uma rede interligada de competências, o Estado se compromete a exercê-las para o alcance do bem comum e para a satisfação de direitos fundamentais. 
    Dito isto, tenho que a controvérsia recursal assemelha-se às matérias julgadas pelo Supremo nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.445 e 4.701, nas quais se discutia a constitucionalidade de leis estaduais que criavam obrigações extracontratuais para as empresas de plano de saúde.
    Nessas ocasiões, o Tribunal assentou que as proposições legislativas que alteram as relações contratuais entre as operadoras de plano de saúde e seus usuários, criando obrigações na prestação do serviço diversas das acordadas entres as partes contratantes, não podem ser implementadas por lei estadual em virtude da competência privativa da União para legislar sobre direito civil, comercial e política de seguros (art. 22, I e VII, da CF). Eis as decisões:
    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE FIXA PRAZOS MÁXIMOS, SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS, PARA A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. 1. Encontra-se caracterizado o direito de propositura. Os associados da requerente estão unidos pela comunhão de interesses em relação a um objeto específico (prestação do serviço de assistência suplementar à saúde na modalidade autogestão). Esse elemento caracteriza a unidade de propósito na representação associativa, afastando a excessiva generalidade que, segundo esta Corte, impediria o conhecimento da ação. 2. Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I). 3. Os arts. 22, VII e 21, VIII, da Constituição Federal atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de seguro, notadamente por conta do componente atuarial. 4. Procedência do pedido.
    (ADI 4701, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 22-08-2014 PUBLIC 25-08-2014)
    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 9.394/2010 do Estado do Espírito Santo. Imposição de prazo para autorização de procedimentos e apresentação de justificativas, por parte de operadoras de planos de saúde. 3. Norma estadual que fixa prazo máximo para cumprimento de obrigação contratual. 4. Ofensa à competência privativa da União para legislar sobre planos de saúde. Precedentes. 5. Inclui-se no exercício da competência suplementar dos Estados a normatização quanto ao dever de informação ao consumidor. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º, caput, da Lei 9.394/2010 do Estado do Espírito Santo.
    (ADI 4445, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)
    Nesse mesmo sentido:
    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei estadual que regula obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar regidos por contratos de natureza privada, universalizando a cobertura de doenças (Lei n  o  11.446/1997, do Estado de Pernambuco). 3. Vício formal. 4. Competência privativa da União para legislar sobre direito civil, comercial e sobre política de seguros (CF, art. 22, I e VII). 5. Precedente: ADI n  o  1.595-MC/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19.12.2002, Pleno, maioria. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1.646, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 09.08.2006)
    No caso dos autos, discute-se a constitucionalidade de lei que dispõe sobre a cobrança de diária de permanência na rede hospitalar privada do Município, criando nova regulamentação para o setor ao impor limitações tarifárias.
    Ressalto que se trata de situação diversa da ADI n. 4512, em que se declarou a constitucionalidade da norma estadual que determinava a entrega do comprovante escrito da negativa da cobertura de procedimento. 
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.885, DE 20/4/2010, DE MATO GROSSO DO SUL. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. OPERADORAS DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DE COMPROVANTE ESCRITO EM CASO DE NEGATIVA, TOTAL OU PARCIAL, DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CIRÚRGICO OU DE DIAGNÓSTICO, BEM COMO DE TRATAMENTO E INTERNAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA ESTADUAL SUPLEMENTAR. ART. 24, INC. V E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INC. XXXVI, 22, INCS. I E VII, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A abertura do setor de assistência à saúde à iniciativa privada não obsta a regulação dessa atividade pelo Estado, indispensável para resguardar outros direitos garantidos pela Constituição, em especial a dignidade da pessoa humana, a defesa do consumidor e os direitos à saúde, à integridade física e à vida. 2. Nos termos do art. 24, inc. V e § 2º, da Constituição da República, os Estados e o Distrito Federal dispõem de competência legislativa suplementar para editar normas de defesa do consumidor. 3. A Lei n. 3.885/2010, de Mato Grosso do Sul, é ato normativo instrumentalizador do consumidor com meios necessários para sua defesa, além de densificar o direito à informação, prefacialmente posto no inc. XIV do art. 5º da Constituição da República e seguido pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 4º, inc. IV, 6º, inc. III, e 55, § 4º, da Lei n. 8.078/1990). 4. Mais se revela pertinente a norma de proteção do consumidor quanto maior for a hipossuficiência ou déficit de informação daquele que, transitória ou permanentemente debilitado, esteja em estado de especial vulnerabilidade em face do fornecedor do serviço. 5. O princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 4512, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019) 
    Nesse mesmo sentido, votei recentemente na ADI 5173, que tratava da constitucionalidade de lei estadual que obrigava a comunicação da substituição da rede credenciada, mas restei vencido. 
    Aqui, a norma parece afetar de forma mais direta a relação contratual, revelando-se mais próxima aos primeiros precedentes transcritos, de modo que, atento à colegialidade e à coerência das decisões deste Supremo Tribunal Federal, não pode ser abarcada pela competência suplementar municipal, com previsão no art. 30, I e II, da Constituição Federal. Incide, no caso, hipótese de competência privativa da União, sob pena de ofensa aos arts. 24, V e VIII, da Constituição da República. 
    Concluo, assim, nos termos do entendimento majoritário do Supremo e em observância aos precedentes supracitados, pela incompatibilidade formal da legislação impugnada em relação à normatividade constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021
    Ministro  Edson Fachin
    Relator